Tribunal: STF
Processo: HC 158528
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
REINCIDÊNCIA – RECONHECIMENTO – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA.
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – REINCIDÊNCIA – ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São Roque, considerados fatos ocorridos em 1º de fevereiro de 2017, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, efetuada em 17 de março de 2017, ante a prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V (roubo com causas de aumento alusivas ao concurso de agentes, emprego de arma de fogo e à restrição da liberdade da vítima), do Código Penal. Ressaltou haver materialidade e indícios de autoria, reportando-se às declarações da vítima e ao reconhecimento realizado perante a autoridade policial. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, destacando a integração a quadrilha especializada em roubo de cargas.
    Condenou-o, no processo nº 0000715-40.2017.8.26.0586, a 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa, em razão do cometimento do crime mencionado. Fixou a pena-base em 4 anos, mínimo previsto para o tipo. Observou, em 1/4, a agravante relativa à reincidência. Aplicou a causa de aumento versada no artigo 157, § 2º, no patamar de 1/2. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, assentando persistirem os motivos que ensejaram a prisão.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 452.886. O Relator indeferiu a liminar.
    O impetrante sustenta configurado o excesso de prazo da preventiva, a perdurar, segundo aduz, por mais de 15 meses. Afirma haver equívoco no reconhecimento da agravante relacionada à reincidência. Diz transcorrido, após o trânsito em julgado da condenação anterior, o prazo de 5 anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Referindo-se à imposição da pena-base no mínimo legal, assinala viável regime menos gravoso.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão preventiva, o afastamento da reincidência e a fixação de regime diverso do fechado. No mérito, busca a confirmação das providências.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que a Décima Terceira Câmara Criminal proveu parcialmente apelação interposta pela defesa para redimensionar a sanção, estabelecendo-a em 6 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento 15 dias-multa. Teve como adequada a observância da agravante alusiva à reincidência, frisando a existência de duas condenações anteriores, uma delas transitada em julgado em 2015. O título condenatório alcançou a preclusão maior no dia 21 de outubro de 2019.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Ante o trânsito em julgado do título condenatório, tem-se o prejuízo do pedido de liminar, no que voltado ao afastamento da custódia provisória.
    Quanto à agravante referente à reincidência, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, fez ver a existência de condenação anterior cuja preclusão maior foi alcançada em 2015. Tendo em vista a data dos fatos objeto deste processo – 1º de fevereiro de 2017 –, mostrou-se viável o reconhecimento da agravante, uma vez não transcorrido o prazo de 5 anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.
    Relativamente ao regime de cumprimento, ante a reincidência e a sanção imposta – 6 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão –, a fixação do fechado revelou-se adequada. Percebam o versado no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal:
    [...]
    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso
    [...]
    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
    [...]
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator